Tribunal: TJSP
Processo: 1004579-96.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformismo do autor. Retirada do requerente dos quadros societários da cooperativa em 23/01/2007. Direito de retirada que ostenta nítida natureza potestativa. Ausência de averbação no Livro de Matrículas. Formalismo exacerbado incapaz de constituir óbice à retirada do autor.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformismo do autor. Retirada do requerente dos quadros societários da cooperativa em 23/01/2007. Direito de retirada que ostenta nítida natureza potestativa. Ausência de averbação no Livro de Matrículas. Formalismo exacerbado incapaz de constituir óbice à retirada do autor. Proteção ao direito fundamental de livre associação. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Transcurso de mais de dez anos entre a retirada do autor e a cobrança das quantias. Responsabilidade contratual que se sujeita ao prazo prescricional decenal. Inteligência do art. 205 do CC. Prescrição configurada. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.